Tribunal: TCU
Processo: 033.357/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na modalidade fundo a fundo, no âmbito do Programa de Atenção Básica Saúde Bucal durante o exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Rosa Maria Sanpaio Mousquer (gestão: 5/1/2012 a 31/12/2012), além de Eunice Antônia da Costa Belinazo (gestão: 3/1/2013 a 1/6/2014), como então secretárias de saúde no Município de Santo Ângelo - RS e gestoras do Fundo Municipal de Saúde, diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da modalidade fundo a fundo no âmbito do Programa de Atenção Básica - Saúde Bucal sob o valor original de R$ 431.189,61 durante o exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Rosa Maria Sanpaio Mousquer e Eunice Antônia da Costa Belinazo, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Rosa Maria Sanpaio Mousquer e Eunice Antônia da Costa Belinazo, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor de Rosa Maria Sanpaio Mousquer pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 24/2/2012 29.998,74 20/3/2012 35.070,13 20/4/2012 37.336,18 21/5/2012 38.596,41 19/6/2012 39.770,47 19/7/2012 37.542,78 20/8/2012 37.302,49 25/9/2012 38.392,13 19/10/2012 36.533,82 19/11/2012 36.899,88 19/12/2012 35.754,59 9.2.2. débito em desfavor de Eunice Antônia da Costa Belinazo pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 17/1/2013 27.991,99 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Rosa Maria Sanpaio Mousquer e Eunice Antônia da Costa Belinazo, individual e respectivamente, sob os valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.